Tribunal: TJMT
Processo: 1016032-46.2022.8.11.0055
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1016032-46.2022.8.11.0055
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Bancários, Efeitos, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GEFERSON RIBEIRO DE SOUZA - CPF: 002.919.153-02 (EMBARGANTE), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - CNPJ: 03.632.872/0001-60 (EMBARGADO), CRISTIANE TESSARO - CPF: 272.305.638-44 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS NAO ACOLHIDOS, UNANIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
APELAÇÃO.

AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO C/C COM TUTELA PROVISÓRIA ANTECIPADA DE URGÊNCIA.

CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. INAPLICABILIDADE DO CDC
.

AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC
.

PROPÓSITO DE REDISCUTIR A MATÉRIA
.
INVIABILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação e majorou os honorários advocatícios para 12% sobre o valor atualizado da causa, ressalvada a hipótese do art. 98, § 3o, do CPC. O embargante sustenta a existência de contradição entre o referido acórdão e decisão anterior proferida no Agravo de Instrumento n. 1002785-95.2024.8.11.0000, no
qual teria sido reconhecida a relação de consumo e determinada a aplicação do Código de Defesa do Consumidor, inclusive com a inversão do ônus da prova. Alega que a nova decisão afasta o CDC sem justificativa, comprometendo a coerência entre julgados do mesmo relator. Requer o reconhecimento da contradição, a correção do julgado e a aplicação do CDC ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se há contradição entre o acórdão impugnado e decisão anterior proferida em agravo de instrumento quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor; (
ii
) determinar se estão presentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, a justificar a acolhida dos embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A análise do acórdão embargado
evidencia
que o contrato debatido — Cédula de Crédito Bancário firmada com o propósito de obtenção de capital de giro — caracteriza relação de insumo, afastando a configuração
de

relação
de consumo, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ.

As disposições do Código de Defesa do Consumidor, notadamente aquelas relativas ao
superendividamento
(art. 54-A), aplicam-se apenas a pessoas naturais em situação de vulnerabilidade e não se estendem a contratos celebrados com finalidade empresarial.

A
decisão proferida no Agravo de Instrumento limitou-se à inversão do ônus da prova, não tendo reconhecido de forma definitiva a existência de relação de consumo, inexistindo, portanto, contradição.

A mera discordância quanto ao resultado do julgamento não caracteriza vício de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, sendo inviável a rediscussão da matéria em sede de embargos de declaração (art. 1.022 do CPC).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento
:

A existência de decisão anterior que determina a inversão do ônus da prova não implica reconhecimento definitivo da relação de consumo.

Contrato bancário firmado por pessoa jurídica para obtenção de capital de giro configura relação de insumo, não sendo aplicável o Código de Defesa do Consumidor.

A ausência de vícios elencados no art. 1.022 do CPC inviabiliza a acolhida dos embargos de declaração.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão
que

negou
provimento ao Recurso

e

majoro
u
a verba honorária para 12% sobre o valor atualizado da causa, com a r
essalva do art. 98, §3o, do CPC
.

O
embargante afirma
que
em decisão anterior no
Agravo de Instrumento n.
1002785-95.2024.8.11.0000
, o Tribunal reconheceu a existência de uma relação de consumo entre as partes e determinou a aplicação do
CDC
, incluindo a inversão do ônus da prova.

Relata que
ao julgar
este Recurso
, a aplicação do CDC
foi afastada
, gerando um conflito direto e uma contradição entre as decisões, já que ambas foram
proferidas pelo mesmo relator.

S
ustenta
também
que essa divergência configura um vício processual grave, que pode afetar a confiança na decisão judicial e a estabilidade da relação jurídica.

Ressalta que a contradição entre o acórdão do Agravo de Instrumento e o acórdão da Apelação gera insegurança jurídica e compromete a eficácia da decisão.

Pede
a revisão do acórdão para que seja reconhecida a validade da decisão anterior no Agravo de Instrumento e que a decisão da Apelação seja alterada, a fim de refletir a aplicação do
CDC
e a inversão do ônus da prova, conforme já reconhecido judicialmente, e que a contradição e a omissão sejam corrigidas.

Ao final
prequestiona
a matéria.

Sem manifestação do embargado.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

No que tange à controvérsia, o acórdão registrou que o presente caso
refere-se
a "Cédula de Crédito Bancário – CCB – empréstimo – capital de giro". Contudo, trata-se de contrato firmado com o propósito de impulsionar a atividade produtiva e lucrativa da contratante, o que, por decorrência lógica, afasta a aplicação do conceito de consumidor.

As disposições previstas no artigo 54-A do Código de Defesa do Consumidor, relativas ao
superendividamento
, abrangem apenas dívidas oriundas de relações de consumo contraídas por pessoa natural, não se estendendo à renegociação de obrigações financeiras destinadas ao fomento da atividade empresarial.

Ressalte-se, ainda, que o
STJ
consolidou entendimento segundo o qual não se aplica o CDC aos contratos bancários celebrados por pessoas jurídicas com a finalidade de obtenção de capital de giro, uma vez que a empresa não se enquadra como destinatária final do serviço.

Nesse sentido:

“RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO. PESSOA JURÍDICA. MÚTUO PARA FOMENTO DE ATIVIDADE EMPRESARIAL.
CONTRATO DE CAPITAL DE GIRO. EMPRESA NÃO DESTINATÁRIA FINAL DO SERVIÇO. RELAÇÃO DE CONSUMO. INEXISTÊNCIA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. INAPLICABILIDADE.
TEORIA FINALISTA MITIGADA. VULNERABILIDADE NÃO
PRESUMIDA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE.

1 .
Ação revisional de contrato bancário ajuizada em 24/08/2021, da qual foi extraído o presente recurso especial interposto em 23/02/2022 e concluso ao gabinete em 01/06/2022.

2. O propósito recursal consiste em dizer se o Código de Defesa do Consumidor é aplicável à relação jurídica firmada entre as litigantes, oriunda de contratação de empréstimo para fomento de atividade empresarial.

3 .
Nos termos da jurisprudência do STJ, é inaplicável o diploma consumerista na contratação de negócios jurídicos e empréstimos para fomento da atividade empresarial, uma vez que a contratante não é considerada destinatária final do serviço. Precedentes. Não há que se falar, portanto, em aplicação do CDC ao contrato bancário celebrado por pessoa jurídica para fins de obtenção de capital de giro.

4 .
Dessa maneira, inexistindo relação de consumo entre as partes, mas sim, relação de insumo, afasta-se a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e seus regramentos protetivos decorrentes, como a inversão do ônus da prova
ope

judicis
(art. 6o, inc. VIII, do CDC).

5 .
A aplicação da Teoria Finalista Mitigada exige a comprovação de vulnerabilidade técnica, jurídica, fática e/ou informacional, a qual não pode ser meramente presumida. Nesta sede, porém, não se pode realizar referida análise, porquanto exigiria o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos (Súmula 7/STJ).

6. Afasta-se a aplicação de multa, uma vez que não configura intuito protelatório ou litigância de má-fé a mera interposição de recurso legalmente previsto.

7. Recurso especial conhecido e provido.
(STJ -
REsp
: 2001086 MT 2022/0133048-0, Data de Julgamento: 27/09/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
30/09/2022, sem destaque no original)

Ressalte-se, por fim, que o julgamento proferido no Agravo de Instrumento n. 1002785-95.2024.8.11.0000 tratou exclusivamen
te da inversão do ônus da prova
. Não houve, entretanto, deliberação conclusiva quanto à qualificação jurídica da relação como sendo de consumo.

Como
visto,
os pontos necessários ao deslinde da controvérsia foram satisfatoriamente apreciados, sendo
evidente
o mero inconformismo com o resultado da demanda, o que não autoriza ingressar por esta via (art. 1.022 do CPC).

Para ilustrar:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro
material contidas
no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3.
Embargos de declaração rejeitados
”
. (
EDcl
.
no
REsp
.
1570571/PB, Rel.
Mauro Campbell Marques
,
Segunda Turma
, julga
mento
em 14
-9-
2021,
DJe

de
16
-9-
2021
, sem grifos no original
)
.

Por fim, é pacífico que, mesmo para fins de prequestionamento, é imprescindível estar configurada alguma das hipóteses elencadas no artigo 1.022 do CPC, ausente aqui (EDcl no MS 22.002/DF).

Posto isso, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025